Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703986-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA, MARIA SANDRA FERREIRA COSTA D E S P A C H O Anoto que a agravante, por meio da petição de ID 15288346, retificou sua qualificação. Todavia, até a presente data não realizou a regularização da representação processual, tendo procedido apenas a juntada de substabelecimento genérico (ID 15288347). Dessa forma, intime-se a recorrente para que, no derradeiro prazo de cinco dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator